Tribunal: TJBA
Processo: 8000940-54.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000940-54.2018.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO APELADO: GERALDO PEREIRA QUEIROZ Advogado(s):CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEI MUNICIPAL Nº 126/2010. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO DISPENSADO. VALOR INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que reconheceu o direito de servidor do magistério à progressão horizontal para a classe “G”, nível II, com o pagamento de diferenças retroativas a julho de 2017. O Município apelante sustenta a ocorrência de fato extintivo do direito, alegando que a promoção já fora implementada administrativamente em 2018, e insurge-se contra o pagamento de parcelas retroativas. O juízo de origem fundamentou a condenação na omissão do ente público em realizar a avaliação de desempenho, o que torna a progressão automática por força da Lei Municipal nº 126/2010. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento da remessa necessária em sentença ilíquida contra município cujo proveito econômico é inferior ao teto legal; e (ii) saber se a ausência de avaliação de desempenho pela Administração autoriza a progressão funcional automática. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois, embora a sentença seja ilíquida, o proveito econômico — apurável por simples cálculo aritmético sobre a diferença salarial de 4% — não atinge 100 salários-mínimos, limite previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC. 4. O direito à progressão horizontal automática está previsto na Lei Municipal nº 126/2010 para os casos em que a Administração se omite no dever de avaliar o servidor após o cumprimento do interstício temporal. 5. Compete ao Município o ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias retroativas (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que o aumento verificado nos vencimentos em 2018, citado pelo apelante, decorreu de reajuste geral da tabela salarial da categoria e não da implementação da progressão de classe retroativa ao momento da aquisição do direito. IV. DISPOSITIVO 6. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 496, § 3º, III; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Lei Municipal nº 126/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.916.025/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000055-20.2021.8.05.0208, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 31.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária e Apelação Cível n. 8000940-54.2018.8.05.0106, em que figuram como recorrente o JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA e MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE e recorrido GERALDO PEREIRA QUEIROZ ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA